Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e a revisão do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é cabível; e (iii) decidir sobre a razoabilidade do valor fixado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal.
5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável e configura apenas um dos meios de prova.
6. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.000,00 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 158.